Tribunal: TJSP
Processo: 2069013-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069013-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é impetrante FELIPE
SOUZA MIGOTO e Paciente CHRISTIAN SANTOS SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069013-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2069013-57.2020.8.26.0000.
Paciente: Christian Santos Sá.
Impetrado: Juízo da Comarca de Ilhabela.
@Processo no 1500015-32.2020.8.26.0247.
Voto no 42.191 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Christian Santos Sá, tendo por autoridade coatora o Juízo da Comarca de
Ilhabela, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve
a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão carente de
fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da constrição
cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária. Argumenta que
ele se encontra na mesma situação do corréu Felipe, que foi beneficiado com a
liberdade provisória. Pretende que a custódia seja revogada, ou substituída por
medida cautelar diversa.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro
de 2020, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, juntamente com o corréu
Felipe, porque trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 1.314,0g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069013-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“maconha”. Segundo a denúncia, durante investigações que apuravam a prática do
narcotráfico, policiais receberam notícias anônimas apontando o Paciente como
vendedor de entorpecentes no bairro Vila. No dia dos fatos os policiais o avistaram
os réus, reconheceram o Paciente, que estava abaixado cortando grama com uma
faca, ele tentou fugir, mas foi detido no interior de um hotel existente nas
imediações. O entorpecente foi apreendido no local onde o Paciente foi visto
manuseando a droga: parte estava cortada (21,18g) e parte em uma sacola
(977,0g). Em poder do Paciente ainda foi encontrada a quantia de R$ 90,00 em
espécie, e com o corréu Felipe foi apreendida a quantia de R$1.800,00, em espécie,
e uma porção de cocaína. Na casa do Paciente os policiais apreenderam mais
R$700,00. A audiência designada foi cancelada em razão da pandemia de
COVID-19, mas o magistrado adotou providências para que o ato se realize de
forma virtual. A denúncia imputa também a prática do delito de associação para o
tráfico.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (o Paciente foi preso quando manuseava o entorpecente), de
modo que razões de ordem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve ser
privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que
esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens, além do que o Paciente
registra condenação trânsita pela prática de crime da mesma espécie.
Some-se a isso que a pena máxima cominada aos delitos
imputados ultrapassa a quatro (4) anos, tudo a evidenciar que a segregação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069013-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ampara em lei (CPP, art. 313, |I e II).
E considerando a elevada quantidade de entorpecente
apreendida, as notícias anônimas anteriores, no sentido de que o Paciente vendia
drogas no bairro, e a existência de condenação anterior também pela prática de
tráfico de drogas, não se acolhe o argumento de que o Paciente se encontre na
mesma situação do corréu.
Por fim, anoto que o Paciente não integra grupo de risco,
e que não está presente qualquer das hipóteses do artigo 4o, da Recomendação no
62/2020, que autorizariam a reversão da custódia. Aliás, esta E. Corte e os Tribunais
Superiores têm entendido que a pandemia de COVID-19 não basta, só por si, para
autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação, até
porque não há evidência de que o Paciente esteja sendo exposto ao vírus, ou que sua
integridade física esteja em risco. A propósito, a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça que vem adotando todas as
medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o
contágio pelo COVID19, e praticamente todos os Tribunais do país contam com
Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados nos
estabelecimentos penais acerca de contaminação pelo SARS-CoV-2.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de compreender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida de forma
casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069013-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator